Tribunal: STF
Processo: RE 75438
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDENCIA DA TAXA MESMO NOS CASOS EM QUE O CONTRIBUINTE ESTEJA
BENEFICIADO POR ISENÇÃO OU IMUNIDADE TRIBUTARIA RELATIVAS A
IMPOSTOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.